Tribunal: TJBA
Processo: 0582062-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0582062-66.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: SCHEHERAZADE SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): LEANDRO ARAGÃO WERNECK (OAB:BA43661-A) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ISENÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO DE VALOR DO VEÍCULO POR MEIO DE DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, APENAS, PARA EXCLUIR, EX OFFICIO, A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, contra a sentença que concedeu a segurança à Apelada, declarando seu direito à isenção integral do IPVA, sobre veículo de sua propriedade, adquirido em 31/08/2016. A negativa administrativa baseou-se no Decreto Estadual nº 16.983/2016, que entrou em vigor a 01/09/2016 e limitou a isenção a veículos com valor de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais). II. Questões em discussão 2. Analisar a legalidade da limitação ao valor do veículo, para a concessão de isenção de IPVA à pessoas com deficiência, imposta por Decreto, bem como a aplicabilidade dessa restrição a fato gerador (aquisição de veículo novo) ocorrido antes de sua vigência. III. Razões de decidir 3. Em matéria tributária, o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 150, I, da CF/88 e no art. 97 do CTN, determina que a instituição ou majoração de tributos, bem como a definição de hipóteses de exclusão do crédito tributário, como a isenção, dependem de lei em sentido formal. 4. A Lei Estadual nº 6.348/91, ao instituir a isenção de IPVA, para veículos de propriedade de pessoas com deficiência, não estabeleceu qualquer teto de valor, tampouco delegou ao Poder Executivo a competência para criar tal restrição. O poder regulamentar conferido ao Executivo limita-se a disciplinar a forma de reconhecimento do benefício, sem poder inovar na ordem jurídica para restringir o direito previsto em lei. 5. Ademais, o fato gerador do IPVA, para veículo novo, ocorre na data de sua aquisição, conforme o art. 1º, § 2º, da Lei Estadual nº 6.348/91. Na espécie, a compra do veículo ocorreu em 31/08/2016, um dia antes da entrada em vigor do Decreto nº 16.983/2016. A aplicação da limitação de valor ao caso da Apelada configuraria ofensa ao princípio da irretroatividade da lei tributária, insculpido no art. 150, III, "a", da Constituição Federal. IV. Dispositivo 6. Preliminar de violação à dialeticidade recursal afastada. Apelação não provida. Isenção de custas para o Estado da Bahia. Dispositivos legais relevantes citados: art. 150 da CF; art. 97 do CTN; Lei Estadual nº 6.348/91; Decreto nº 16.983/2016. Jurisprudência citada: TJ-BA – R.I: 80904177820198050001, Rel.: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, 6ª TURMA RECURSAL, Publicação: 14/06/2022; TJ-BA - Agravo: 80244107320208050000, Rel.: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgamento: 22/04/2021, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Publicação: 22/04/2021) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0582062-66.2016.8.05.0001, tendo como Recorrente ESTADO DA BAHIA, figurando como Recorrida SCHEHERAZADE SILVA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em afastar a preliminar de violação à dialeticidade e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, excluindo, de ofício, a imposição de pagamento de custas ao Estado da Bahia.